Tribunal: CARF
Processo: 13839.001216/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.001216/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SILES ANTONIO SANFINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, no valor de R$ 9.052,62, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.989,25, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001216/2010-61
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001216/2010-61

comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
4.397,04 (fls. 18/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 17-42.331, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 27/30):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 15, relativa
ao ano calendário 2006 no montante de R$ 9.052,62, consolidado em
08/03/2010.
De acordo com a descrição dos fatos, fls. 16, o contribuinte deixou de
comprovar o montante de R$ 15.989,25 pleiteado como dedução a título
de despesas médicas na Declaração de Ajuste do ano calendário 2006,
segundo relato do Auditor Fiscal, o abatimento se deu com a mera
exibição de recibos que não preenchem os requisitos formais
especificados em Lei e sem a comprovação do efetivo pagamento e
prestação de serviços.
O contribuinte impugnou o lançamento conforme instrumento de fls.
01/05, alegando os pagamentos podem ser deduzidos e comprovados
mediante o disposto no artigo 80 do Decreto 3.000/99.
No que diz respeito à fisioterapeuta Lívia Tourinho Junqueira, junta
declaração da mesma indicando o endereço aduzindo que por um lapso
não teria sido indicado nos recibos. O mesmo argumento apresenta em
relação à psicóloga Kátia Gisele Ferreira.
Quanto ao comprovante do Laboratório Fleuri, não dispõe de documento
com identificação de beneficiário.
Ao final, requer a restauração da dedução pleiteada e cancelamento das
multas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/08/2010 (fls. 33), o contribuinte, em 02/09/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/38), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II – ESCLARECIMENTOS
O Recorrente informa que efetuou os pagamentos em moeda corrente,
possuindo dinheiro em caixa, conforme declarado em sua DAA/2007,
cuja informação encontra-se lançada nas declarações emitidas pelas
duas profissionais.
Em relação à fisioterapeuta, alega que, na ocasião sofreu uma lesão
muscular grau 3, acompanhada de lesão parcial da fáscia, em um jogo
de futebol, tendo sido aconselhado por ortopedista a iniciar tratamento
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001216/2010-61

fisioterápico, para aliviar a dor e minimizar a lesão, indicando a Dr.
Lívia Tourino Junqueira. Assim, a partir de fevereiro de 2006, passou a
realizar sessões domiciliares.
Que a fisioterapeuta também prestava serviços para uma empresa, cujo
endereço aparece nos recibos emitidos; e, fazia atendimento domiciliar,
para particulares, como se pode observar por seu cartão de
apresentação e propaganda.
Que iniciou tratamento psicológico em virtude do falecimento de seu
filho, conforme Certidão Óbito e BO do acidente em anexo. No
atendimento inicial foi emitido recibo no importe de R$ 200,00. Nos dias
30/01 e 24/02, foram emitidos dois recibos de R$ 600,00 cada qual, para
pagamento de duas sessões semanais de psicoterapia. Nos meses de
março a agosto, o pagamento da profissional passou a ser feito
mensalmente, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) e os recibos
eram emitidos na última sessão do mês, conforme se observa nas datas
de emissões (30/03, 29/04, 28/05, 30/06).
Em virtude das instabilidades emocionais decorrentes do luto, realmente,
houve uma ocasião que a psicóloga me atendeu em um domingo, quando
procedeu ao pagamento da mensalidade de maio, pois o atendimento foi
no dia 28/05, tendo o recibo sido emitido nesta data, não existindo na
legislação vedação a tal conduta.
Menciona ainda, a existência de jurisprudência sobre o assunto,
afirmando que os elementos não essenciais de um recibo, podem ser
completados posteriormente, pelo tomador dos serviços, adotando-se
procedimento semelhante ao do pagamento com cheque nominal. Dessa
forma, a ausência de data nos recibos de julho e agosto é formalidade
que pode ser suprida em momento posterior.
Cita jurisprudência do CARF.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 39/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001216/2010-61

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas realizadas com a fisioterapeuta Lívia Tourino Junqueira - CREFITO 66310-F
(R$ 10.900,00), com a psicóloga Kátia Gisele Ferreira – CRP 06/78982 (R$ 5.000,00), por falta de
comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões recursais, no sentido do
acatamento das aludidas despesas lançada na DAA/2007.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da despesa
realizada com o laboratório Fleury (R$ 89,25), tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos
em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela fiscalização,
sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento,
ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas venham a ser apresentadas
somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la produzido no momento oportuno, tudo
lastreado no princípio da verdade material.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001216/2010-61

Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos e ora trazida instruindo a peça recursal, em confronto com os fundamentos
motivadores das glosas subsistentes em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 29/30):
Confrontando o relato da fiscalização com os termos da impugnação
apresentada, facilmente se constata que não houve prova em contrário à
imputação de que o contribuinte não teria demonstrado o efetivo
pagamento das despesas médicas. Nesse contexto, há que se ressaltar que
a autoridade administrativa fez menção aos recibos indicando
expressamente a insuficiência para provar o efetivo pagamento, acerca
disso, cumpre anotar que para esta comprovação, o contribuinte deveria
juntar extratos de movimentação bancária onde demonstrasse a
vinculação com os pagamentos.
A declaração de atendimento da fisioterapeuta não vem acompanhada de
diagnóstico nem encaminhamento médico, não sendo razoável supor que o
paciente tenha simplesmente procurado a fisioterapeuta sem antes passar
por atendimento médico.
Além disso, há que se indagar ainda a tentativa de suprir a inaptidão do
recibo com uma declaração extemporânea, onde o endereço indicado
aponta para um estabelecimento de pessoa jurídica, cujo registro pode ser
consultado no site www.cnes.datasus.gov.br, assim, o documento redigido
deveria necessariamente ser emitido, pelo estabelecimento, ou no mínimo,
conter o timbre.
Com relação à psicóloga, Kátia Gisele Ferreira, denota-se a mesma
tentativa de suprir a ausência dos requisitos nos recibos com uma
declaração extemporânea, que aliás, embora não exatamente iguais,
seguem um mesmo padrão intelectual, embora assinados por profissionais
diferentes. Neste caso, pesa ainda contra o impugnante o fato de haver
recibo emitido em dia domingo, 28/05/2006, cabendo questionamento uma
vez que, supostamente o impugnante tinha atendimento não esporádico,
mas regular.Além disso, outros não contém sequer o dia da emissão como
nos meses de julho e agosto.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelas profissionais (fls. 15/16 e 41/42), e autenticadas no
Cartório de Tabelionato de Notas e Protesto de Itatiba-SP, aliado aos recibos por elas anteriormente
fornecidos (fls. 9/13 e 45/51), contém os requisitos previstos na legislação de regência (art. 80, § 1o,
III, do RIR/99), restando comprovado, ao meu sentir, os dispêndios realizados, suprindo assim a
omissão apontada, razão pela qual afasto as glosas operadas.
Ademais, cabe também ressaltar que a Recorrente declarou na DAA/2007 possuir
“dinheiro em espécie”, o que representa também prova de mais uma fonte de disponibilidade
financeira em espécie, informação de tal relevância que não mereceu qualquer manifestação fiscal,
quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e diante da
ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as declarações e
os recibos emitidos pelas profissionais prestadoras dos serviços fisioterápicos e psicológicos
contratados, ante ao estado mórbido que acometera o Recorrente – merece acolhida as informações
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001216/2010-61

contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2007 (fls. 43/44), presumindo-se também que a
DAA tenha sido apresentada tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 15.900,00, na
base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006, exercício 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada

Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas
médicas somente à vista da declaração e dos recibos emitidos pelas profissionais Livia Junqueira
e Katia Ferreira.
O contribuinte foi instado a fazer prova do efetivo pagamento das despesas
médicas ou da efetiva prestação dos serviços.
Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos.
Nesse sentido, entendo que as declarações firmadas pelas profissionais em
complemento aos recibos não fazem essa prova.
Os recibos e as declarações constituem documentos particulares, com eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus
da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001216/2010-61

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
O fato de ter numerário em espécie ou renda suficiente também não o socorre,
visto que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, o contribuinte abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital